Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600553-53.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: "Trabalho, Honestidade e Experiência" 11-PP / 19-PODE / 15-MDB
Órgão julgador: RECORRENTE: "Trabalho, Honestidade e Experiência" 11-PP / 19-PODE / 15-MDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600553-53.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 02/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600553-53.2020.6.16.0192
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600553-53.2020.6.16.0192 que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487,
I, do CPC, e improcedente o pedido inicial. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela
coligação Trabalho, Honestidade e Experiência em face de Edilen Henrique Xavier e José Ricardo
de Oliveira Costa, com fulcro no artigo 96, I, § 1.º da Lei 9.504/97 e Artigo 22 c.c 24 da Lei
Complementar 64/90, alegando que os investigados nomearam, contrataram e admitiram servidores
públicos, no período vedado, qual seja, nos três meses que o antecederam até a posse dos eleitos.
Aduz que foram convocados a assumirem cargos por aprovação em concurso público, uma
médica, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem e um agente de saúde, todos com carga
horaria de 40h00; - no mesmo período, concederam gratificações e progressões a diversos
servidores municipais; e, ainda, - fizeram, no período vedado, qual seja, desde 7 de abril até a
posse dos eleitos, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que excede a
recomposição da perda do seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
"Trabalho, Honestidade e Experiência" 11-PP / 19-PODE /
15-MDB (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO JARDIM NOCCHI (ADVOGADO)
EDILEN HENRIQUE XAVIER (RECORRIDO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
JOSE RICARDO OLIVEIRA COSTA (RECORRIDO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34013
216
11/05/2021 20:00 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.699

RECURSO ELEITORAL 0600553-53.2020.6.16.0192 – Doutor Camargo – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: "Trabalho, Honestidade e Experiência" 11-PP / 19-PODE / 15-MDB
- OAB/PR0046519
ADVOGADO: PAULO ROBERTO JARDIM NOCCHI
RECORRIDO: EDILEN HENRIQUE XAVIER
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
RECORRIDO: JOSE RICARDO OLIVEIRA COSTA
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE. CONDUTAS VEDADAS
AOS AGENTES PÚBLICOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES
TEMPORÁRIOS NO PERÍODO VEDADO. SERVIÇO ESSENCIAL
CARACTERIZADO.
NOMEAÇÕES.
CARGO
EM
COMISSÃO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVIAMENTE PREVISTA EM LEI.
REVISÃO DA REMUNERAÇÃO APENAS PARA RECOMPOR PERDAS
SALARIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BENEFÍCIO OU
VANTAGEM ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Demonstrada a essencialidade do serviço público, como no caso do
combate à emergência sanitária causada pela Pandemia de Covid-19,
fica caracterizada à exceção prevista no art. 73, V, ”d” da Lei 9.504/97,
não incidindo o candidato em conduta vedada.
A progressão funcional na carreira prevista em lei anterior ao período
vedado não constitui ofensa ao previsto no artigo 73, V, da Lei nº.
9.504/97. Precedentes T.R.E-PR.
A revisão geral da renumeração para caracterizar a conduta vedada
prevista no art. 73, VIII da Lei nº 9.504/07, tem que ser aquela que

4.
excede à mera reposição salarial, que configura uma vantagem aos
servidores capaz de gerar um desequilíbrio no pleito eleitoral.
Recurso eleitoral conhecido e negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TRABALHO,
HONESTIDADE E EXPERIÊNCIA (PP/ PODE/ MDB) em face de sentença proferida
pela 192ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) de origem, absolvendo os investigados Edilen
Henrique Xavier e José Ricardo Oliveira Costa quanto às imputações relacionadas à
prática de condutas vedadas a agentes públicos e de abuso de poder político e
econômico.
Irresignada, a Coligação interpôs Recurso Eleitoral (ID 26855866)
alegando, preliminarmente, a existência de nulidades na r. sentença, em razão da
negativa de prestação jurisdicional ao indeferir os pedidos de produção de prova
formulados na inicial, bem como do cerceamento de defesa ao proceder o julgamento
antecipado da lide.
No mérito, sustenta as seguintes teses recursais: I) as contratações de
funcionários e estagiários nos três meses antecedentes ao pleito, em que configura
período vedado, violam o disposto no artigo 73, inciso V da Lei 9.504/97 e a Lei
Complementar nº 101/00; II) a recomposição salarial concedida aos servidores públicos
do município de Doutor Camargo, infringiu a Lei Eleitoral no inciso VIII do artigo 73, em
razão da revisão da remuneração concedida, superior ao permitido ao longo do ano
eleitoral; III) as concessões de gratificações e progressões à parte significativa dos
servidores caracterizam reajuste não permitido, com infringência ao inciso VIII do artigo
73 da Lei 9.504/97.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para
que seja declarada a nulidade da sentença, determinando-se a reabertura da instrução
processual em primeira instância, e sucessivamente, caso seja outro o entendimento,
que seja reformada a r. sentença, de modo a reconhecer as práticas de condutas
vedadas a agentes públicos e abuso de poder político/econômico no caso em tela.

Em contrarrazões (ID 26856366) os recorridos pugnaram pela manutenção
da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 28916416) pelo
conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela parte investigante, por
entender que não existem provas capazes de demonstrar a prática de condutas
vedadas a agentes públicos por parte dos investigados, ora recorridos, pelo que não se
cogita a ocorrência de atos de abuso de poder político e/ou econômico, os quais
exigem a demonstração da gravidade dos atos ilícitos para a normalidade e a
legitimidade do pleito eleitoral.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Alega o recorrente que teria sido cerceado seu direito à ampla defesa visto
que requereu produção probatória que lhe foi negada.
Solicitou que fosse oficiado ao Centro de Integração Empresa Escola do
Paraná – CIEE e à Prefeitura Municipal de Doutor Camargo a fim de obter
esclarecimentos e dados sobre as contratações de estagiários ocorridas durante o
período eleitoral, o magistrado sentenciante entendeu desnecessária essa produção
probatória indeferindo, portanto, o pedido.
Argui portanto a preliminar de cerceamento de defesa querendo a
declaração de nulidade do feito.
No entanto não lhe assiste razão. É princípio basilar que as nulidades só
podem ser declaradas quando demonstrado o efetivo prejuízo. O magistrado de
primeiro grau, em sua sentença, afastou a ocorrência de qualquer prejuízo
fundamentando o indeferimento de tal produção probatória pelo fato de terem sido
juntados todos os termos de compromissos de estágio de todos os estagiários
indicados na inicial e, especificamente, quanto à busca por outros estagiários
eventualmente contratados, assim fundamentou a negativa:

Por fim, anoto que não cabe deferir a prova documental requerida pelo autor para
apurar se houve a contratação de outros estagiários durante o período vedado,
quem são eles e onde estão lotados.
O autor afirma que houve a contratação de diversos estagiários através do contrato
de prestação de serviços que a Prefeitura do Município possui com CIEE - Centro
de Integração Empresa Escola do Paraná, mas não tem conhecimento da
quantidade, nomes, áreas de prestação de serviços, sendo que alguns foram
contratados durante o período eleitoral.
Trata-se, como se vê, de uma alegação genérica. Por isso, quanto a ele, o
requerimento de probatório da parte autora não visa a demonstração de um fato,
mas sim, fornecer ao autor elementos que o permitam deduzir uma alegação fática
concreta e específica.
Cabia, assim, à parte autora demandar previamente e pela via adequada a exibição
dos documentos necessários para a propositura da presente demanda com a
formulação de pedido apto e a exposição de fatos concretos. Contudo, a
imprescindibilidade de documentos que se encontrem em posse da parte ré ou de
terceiros e que contenham as informações de que a parte autora necessita para
deduzir, de forma apta, seu pedido e os fatos nos quais se fundamentam, não
autoriza a parte autora a pedir, em sede de tutela provisória de urgência, a sua
exibição. Como já expus anteriormente no feito, isso se trata de diligência de
produção antecipada de prova, que tem procedimento próprio.
Em vista do exposto, o pedido de imposição de sanção aos réus em razão da
contratação de quaisquer outros estagiários que não os discriminados na inicial, se
ocorreu e se foi irregular, por ser genérico, e não pode ser conhecido. Razão pela
qual a prova requerida não é útil ao deslinde da causa.

Alega o recorrente que teria o juízo deixado de apreciar seus pedidos,
devendo a sentença ser considerada
e consequentemente anulada. No
citra petita
entanto, como pode-se observar do trecho transcrito acima, o magistrado de primeiro
grau enfrentou os requerimentos e fundamentou a negativa pelo fato de não ter o
recorrente especificado as provas que pretendia produzir, foram requerimentos
genéricos. O art. 22 da LC 64/90 determina que cabe ao autor indicar as provas,
indícios e circunstâncias, assim espera-se um mínimo de determinação nas provas,
demonstração concreta de indícios. A Justiça Eleitoral é célere, e para manter essa
celeridade a petição inicial da AIJE deve vir com as provas especificadas e explicadas.
Caso a parte não tenha esses elementos deve ajuizar um procedimento de produção
antecipada de provas ou uma cautelar preparatória. Como escreveu Luiz Carlos dos
Santos Gonçalves
:
[1]

A nosso ver, é ônus das partes apresentar os fatos sobre os quais assenta sua
pretensão e produzir, em relação a eles, a prova suficiente.

No tocante as testemunhas, a parte pugnou pela oitiva de testemunhas, em
número de 6 (seis) sem contudo nominá-las, isto é, novamente não especificou as

provas. Alegou que a legislação permite que as testemunhas compareçam
independente de intimação, porém isso não significa que as testemunhas não devam vir
nominadas na petição inicial. Veja-se o que diz o eleitorialista Zilio
, sobre o tema:
[2]
O número de testemunhas previsto para o procedimento é de 06 pra cada parte (art.
22, V, da LC nº 64/1990), sendo exigida a apresentação do rol com a petição inicial
e a resposta da defesa, sob pena de preclusão (TSE – Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº 27.845 – Rel. Min. Joaquim Barbosa – j. 01.07.2009)
Dessa forma não vislumbro qualquer prejuízo a ampla defesa do
recorrente, devendo ser afastada, portanto, essa preliminar.

Mérito
No mérito, discute-se se houve a prática de condutas vedadas aos agentes
públicos em campanha e atos de abuso de poder político e econômico em razão dos
seguintes fatos: 1. Contratação, durante o período de vedação estabelecido pela
legislação eleitoral de enfermeiras, técnicos de enfermagem e vigias sem a prévia
realização de concursos públicos e crescente contratação de estagiários ao longo do
período eleitoral; 2. Concessão de progressões funcionais e gratificações ao
funcionalismo público municipal em período eleitoral; e 3. Realização de revisão geral
das remunerações dos servidores públicos municipais de Doutor Camargo/PR, durante
o período de vedação eleitoral.
Passo a análise de cada fato separadamente:

1. Contratação, durante o período de vedação estabelecido pela
legislação eleitoral de enfermeiras, técnicos de enfermagem e de radiologia e
vigias sem a prévia realização de concursos públicos e crescente contratação de
estagiários ao longo do período eleitoral.

Alega o recorrente que o Prefeito de Doutor Camargo, candidato à
reeleição, ora recorrido, teria se beneficiado com a contratação de servidores
temporários e estagiários durante o período vedado pela lei eleitoral. Alega ainda a
ilegalidade de referidas contratações frente ao disposto da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Ora, o escopo dessa justiça especializada é a matéria eleitoral, atos e fatos
jurídicos capazes de causar alguma influência no pleito. As consequências fiscais dos
atos praticados pelos detentores de mandato eletivo não se encontram na competência
da Justiça Eleitoral, devendo o recorrente buscar outras esferas jurisdicionais e
administrativas. Assim, o fato dessa contratação trazida à baila pelo recorrente estar
ferindo artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que não se pode

contratar 180 dias antes do fim do mandato, deve ser levada ao conhecimento do órgão
judiciário estadual responsável pela Fazenda Pública e não é objeto de Ação de
Investigação Eleitoral.
No tocante às condutas vedadas objeto da prestação jurisdicional eleitoral e
relativas a presente ação, são àquelas estabelecidas na Lei nº 9504/1997.
Assim estabelece o seu art. 73:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o
exercício funcional e, ainda,
, remover, transferir ou exonerar servidor
ex officio
público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse
dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa
de funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais
ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início
daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do
Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção
de militares, policiais civis e de agentes
ex officio
penitenciários;

Verifica-se que a Resolução TSE nº 23.627/2020 que adequou o calendário
eleitoral às modificações realizadas pela EC nº 107/2020, que, por sua vez, alterou a
data das eleições 2020 em virtude da pandemia do coronavívus, estabeleceu como
data limite para a possibilidade de contratações, nomeações, demissões, remoções no
âmbito da administração pública, enfim, as condutas previstas no art, 73, V da Lei
9504/97, transcritas acima, a data de 15 de agosto de 2020.
Assim, no que tange à competência desta Justiça Eleitoral, cabe averiguar
se as contratações impugnadas ocorreram após a data imite de 15 de agosto de 2020.
Apontou o magistrado na sentença as datas das contratações inquinadas,
dentre as quais as seguintes foram antes da data limite, não incidindo em conduta
vedada, portanto, veja-se:

(...) verifico que, dentre as diversas condutas elencadas pelo autor na inicial,
inexiste irregularidade, porque foram realizadas antes do período vedado, a
contratação dos seguintes servidores: i) em 3/5/2020, para o cargo de enfermeira,
Ana Maria Mussiato e Josiani de Lima Costas; ii) em 3/8/2020, para o cargo de
auxiliar em enfermagem, Luiz Henrique Mussiato; iii) em 3/8/2020, para o cargo de
vigia, Antonio Pedras Finas Golçalves Lemes, Josimar da Silva, Leandro Candido
Palma; e, iv) em 31/7/2020, para o cargo de vigia, Edimar Aparecido de Freitas.
Assim, também foi realizada antes do período vedado, a contratação da estagiária
Ayume da Silva Teixeira, em 31/7/2020. (...)

Cabe analisar, assim, apenas as contratações ocorridas durante o período
vedado, foram as seguintes, como apontado na sentença:

i) em 17/8/2020, para o cargo de vigia, Juvercino Custodio Neto, Alex Sandro Dos
Santos, Valdeci José Figueiredo, João Batista Lucas, Jacob Banzato Canavarolo,
Diego Aparecido Zambam Rodrigues, Lucas Fernando Ruiz e Everton Alexandre
Pereira; e, ii) em 21/10/2020, para o cargo de técnico em radiologia, Lusiane Mota
Pereira. Assim, como dos estagiários Talía Ranek, Raul Victor Vicente da Silva, e
Camila Dassie Goes. E, também dos demais estagiários indicados na inicial, Talía
Ranek, Raul Victor Vicente da Silva, e Camila Dassie Goes.

Pela legislação transcrita acima percebe-se a existência de ressalvas às
condutas vedadas, como é o caso da alínea “d” - a nomeação ou contratação
necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais,
com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo. A defesa dos
candidatos aponta ser esse o caso. Alegam que as contratações temporárias
deveram-se à crise sanitária causada pela pandemia e foram custeadas com recursos
repassados pela União e pelo Estado do Paraná justamente para o combate à presente
crise.
Verifica-se, por certo, que o país está envolto em uma crise, e para fazer
frente a isso foi editada a Lei Complementar 173/2020 que estabeleceu o Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, alterando, inclusive, a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Pois bem, as provas carreadas nos autos demonstram que o município de
Doutor Camargo recebeu a quantia de R$304.487,09 para ações específicas em
combate à pandemia, e que parte dessa verba foi utilizada para as contratações
questionadas.
Ora, a exceção trazida pela legislação é justamente para fazer frente à
situações como essas que estamos vivendo, pois como poderia um município enfrentar
um aumento da demanda dos serviços de saúde se não pudesse efetuar nenhuma
contratação de pessoal apenas por estar a 3 meses ou menos de um pleito eleitoral.

Estamos tratando de serviços públicos essenciais, serviços de saúde. A exceção
destina-se exatamente a casos como o dos presentes autos, portanto não há nenhuma
irregularidade em tais contratações.
O Tribunal Superior Eleitoral assim tem se manifestado acerca da
essencialidade dos serviços públicos passíveis de excetuar a conduta vedada:
(...) serviço público essencial é o serviço público emergencial, assim entendido
aquele umbilicalmente vinculado à sobrevivência, saúde ou segurança da
população (...) a ressalva da alínea d do inciso V do art. 73 da Lei nº 9.504/97 só
pode ser coerentemente entendida a partir de uma visão estrita da essencialidade
do serviço público.
(Recurso especial Eleitoral nº 27.563 – Rel. Min. Ayres Britto – j. 12.12.2006).

Ora, emergência sanitária causada por uma pandemia, por certo que se
enquadra na definição do TSE transcrita acima.
Dessa forma têm entendido os nossos tribunais, veja-se:
Recurso eleitoral. Conduta vedada. Contratação temporária de pessoal. Professores
da Educação Básica e Motoristas de Escolar. Improcedência.
Preliminar de não conhecimento do recurso - rejeitada. Apesar da similitude entre a
inicial e a peça de recurso, houve inovação e combate, ainda que sutil, aos termos
da sentença. Excesso de formalismo que não se sobrepõe ao dever de prestar a
tutela jurisdicional.
Preliminar de ilegitimidade passiva da segunda recorrida - rejeitada. O candidato
que se beneficiou da conduta é parte legítima para figurar no pólo passivo da
demanda, ainda que não exerça cargo ou função na Administração Pública.
Mérito. Contratação temporária de 11 servidores pelo município. Professores da
Educação Básica e Motoristas de Escolar. Possibilidade. Os servidores públicos
efetivos se encontravam legalmente afastados de seus cargos, os quais não
estavam juridicamente vagos. Embora tivesse um concurso público vigente, os
concursados não foram nomeados, mas contratados temporariamente pela
Municipalidade. Realizou-se, então, a contratação temporária de 11 servidores
para atender a uma necessidade, momentaneamente, excepcional de
interesse público. A contratação temporária observou a ordem classificatória
do concurso vigente.
Afastada a incidência do art. 73, V, "d", dada a peculiaridade do caso em
exame.
Recurso não provido.
(RE - RECURSO ELEITORAL n 85516 - Guaraciama/MG, ACÓRDÃO de
15/12/2016 - Relator(a) RICARDO MATOS DE OLIVEIRA, Relator(a) designado(a)
CLÁUDIA APARECIDA COIMBRA ALVES, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 27/01/2017)

Todas as contratações tiveram a sua necessidade e urgência demonstrada
nos autos, e todas estavam relacionadas ao combate à crise sanitária.
Na sentença, foi afastada a alegação de que as contratações se deram em
um número muito mais elevado do que em anos anteriores, pela ausência de lastro
probatório, e ainda pela constatação de que também em 2020 tivemos uma demanda
do sistema único de saúde muito maior do que em anos anterior, não podendo se traçar
essa comparação, visto ser o combate à pandemia uma situação sem precedentes para
as atuais gerações, o que torna a sentença ausente de reparações.
No tocante, especificamente à contratação de estagiários no período
vedado, ainda que tivessem sido provadas nos autos, é expressamente afastada pela
doutrina a sua configuração na conduta vedada do incido V, veja-se o que diz Zílio
:
[3]
(...) Em regra, não existe impedimento na contratação de estagiários no período
glosado, ressalvado se as circunstâncias do caso concreto revelarem indicativos de
que esse ato foi perpetuado com a finalidade de violar a regra de proteção da
isonomia de oportunidade entre os candidatos. Com razão José Jairo Gomes
quando assevera que “em princípio, não haveria irregularidade na contratação
remunerada de estagiário acadêmico no período vedado, desde que o ato não seja
desvirtuado, assumindo, pelas proporções e circunstâncias, caráter eleitoreiro”
(2011, p.514).

Nenhum abuso de poder político ou de autoridade restou provado nos
autos no tocante a essas contratações. Para a configuração do abuso há a necessidade
de se provar que o ato feriu o bem jurídico tutelado, isto é, a normalidade e a lisura das
eleições, comprovando assim a gravidade das condutas, o que não existe nestes autos.
Por fim, as demais alegações do recorrente, quanto à ausência de
cumprimento dos requisitos do edital e chamamento público, ou a quantidade superior
ao solicitado pelo Conselho Municipal de Saúde, extrapolam à competência dessa
Justiça Eleitoral, devendo ser questionados em âmbito próprio.
Dessa forma afasto a incidência de tais condutas vedadas.

2. Concessão de progressões funcionais e gratificações ao
funcionalismo público municipal em período eleitoral.

No presente tópico são as seguintes as condutas questionadas:
a) gratificação de 80% à servidora Marcia Dal Pozzo Gonzaga, em 8/5/2020 (Dec.
72/2020);
b) gratificação de 80% ao servidor Octavio Ghiraldi em 17/8/2020 (Dec. 145/2020);

c) gratificação de 80% ao servidor Airton Aparecido Vian em 16/11/2020 (Dec.
184/2020);
d) progressões por conhecimento ou aperfeiçoamento, a ver:
d.1) em 20/5/2020 (Dec. 76/2020 e 77/2020):
i) servidores de cargo de serviços gerais: Maritissa Cristiane Da Silva Oliveira e
Roseli Fernandes Da Silva De Carvalho
ii) servidoras de cargo de professor: Bruna Thawani Vieira Ferruda, Erika Denize
Zulato Pimenta e Sabrina Borges
d.2) em 24/6/2020 (Dec. 100/2020 e 101/2020):
i) servidora de cargo de auxiliar de serviços gerais: Cleonice Ramos Calvo Silva
ii) servidora de cargo de Professor Vanessa Bresianini Sgorla
d.3) em 30/7/2020 (Dec. 123/2020):
i) servidora de cargo de assistente de licitação: Danieli Dassie Zampara
ii) servidora de cargo de recepcionista: Rosiane Freitas Da Siva
d.3) em 25/9/2020 (Dec. 169/2020):
i) servidor de cargo de enfermeiro: Kennedy Oliveira Dias
ii) servidor de cargo de assistente social: Odalice Lucizano
d.4) em 16/11/2020 (Dec. 185/2020)
i) servidora de cargo e professora Maria Lucia Calori Gonçalves
d.5) em 17/11/2020 (Dec. 191/2020)
i) servidora de cargo de técnico em enfermagem Cleonice da Costa
e) progressões funcionais a aproximadamente 150 servidores municipais em
27/7/2020 (Dec. 117/2020)

Mais uma vez nesse item, assim como no item 1, o recorrente apresenta
como fundamentação o descumprimento aos preceitos da Lei de Responsabilidade
Fiscal, ao que remeto ao definido acima, visto não estar no âmbito da competência
dessa Justiça Eleitoral a fiscalização do cumprimento de referida lei.
A potencial conduta vedada aqui, se enquadra no mesmo inciso V debatido
no item anterior, e da mesma forma, deve ser uma progressão funcional ou vantagem
capaz de conceder um benefício imotivado e passível de gerar um desequilíbrio no
pleito. Como veremos a seguir não houve a comprovação de nenhuma concessão de
vantagem ou benefício capaz de ser enquadrado na conduta vedada descrita.

Vamos aos fatos:
a) gratificação de 80% à servidora Marcia Dal Pozzo Gonzaga, em 8/5/2020
(Dec. 72/2020).
Essa servidora foi admitida no serviço público municipal em 01/03/2020 no
cargo de farmacêutica e posteriormente nomeada Secretária Municipal de Saúde pelo
qual faz jus a Função Gratificada de 80% de sua remuneração, conforme previsão do
art. 7º da Lei Municipal 1300/2012
, o que que se enquadra nas exceções à
[4]
configuração da conduta vedada, art. 73, V, “a” da Lei 9.504/97, acima transcrito.
b) gratificação de 80% ao servidor Octavio Ghiraldi em 17/8/2020 (Dec.
145/2020).
Esse servidor foi nomeado para a função de motorista de ambulância em
virtude da necessária desincompatibilização do anterior ocupante para se candidatar,
em 12/08/2020. Pela Lei Municipal nº 1367/2014, em seu art. 50
, a função de
[5]
motorista de ambulância garante ao seu ocupante um adicional de 80%, gratificação
essa que deixou de fazer jus quando do retorno do anterior ocupante após à realização
do pleito eleitoral.
c) gratificação de 80% ao servidor Airton Aparecido Vian em 16/11/2020
(Dec. 184/2020).
O presente servidor é o anterior ocupante do cargo de motorista de
ambulância que havia de desincompatibilizado do cargo em comissão para se
candidatar e após o pleito foi reconduzido e assim voltou a fazer jus à gratificação.
Como bem demonstrou o magistrado de primeiro grau:
Diante das alegações e das provas apresentadas pela parte ré, também não se
vislumbra ilícito na concessão da gratificação a esses servidores, pois amparada
em legislação municipal anterior, bem como porque o autor não demonstrou, e
sequer alegou, que tais servidores não atendiam os requisitos legais exigidos para o
recebimento da função gratificada.

As progressões funcionais acima referidas podem ser presumidas como
tendo sido realizadas com base na legislação de regência, visto não ter qualquer prova
ao contrário nos autos. O recorrente se limita a alegar que foram realizadas em
contrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não traz aos autos qualquer
argumento que se possa presumir que não foram respeitados os normativos anteriores
e autorizadores de tais progressões. Da mesma forma não existe qualquer
comprovação de que tais promoções foram realizadas como moeda de troca visando a
compra dos votos dos beneficiários.
Aqui também não se vislumbra qualquer prova de prática abusiva e lesiva à
normalidade e paridade das eleições.

Esta Corte Paranaense já há bastante tempo tem entendido que as
progressões funcionais, desde que lastreadas em legislação anterior, não se
enquadram como condutas vedadas. Veja-se:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICOS. READAPTAÇÃO DE VANTAGENS DE SERVIDORES PÚBLICOS NA
CIRCUNSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE DETERMINA A
CONCESSÃO DA VANTAGEM DIANTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITO
OBJETIVO. CONDUTA QUE NÃO AFRONTA A IGUALDADE ENTRE OS
CANDIDATOS AO PLEITO. RECURSO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97, na conduta do alcaide
que, amparado em Lei Municipal anterior, concede vantagem funcional ao
servidor que preenche os respectivos requisitos.
(RECURSO ELEITORAL n 7368, ACÓRDÃO n 36.611 de 26/03/2009, Relator(a)
MUNIR ABAGGE, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 06/04/2009)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - CONDUTA VEDADA - ABUSO DE PODER
ECONÔMICO, POLÍTICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O prazo final para ajuizamento de representação, por propaganda eleitoral
extemporânea ou irregular, é a data da eleição, sob pena de reconhecimento da
perda do interesse de agir.
2. Há litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos beneficiários e o
responsável pela conduta tida como abusiva tanto nas ações que versem sobre
conduta vedada, quanto nas ações de investigação judicial eleitoral que apontem a
prática de qualquer das modalidades de abuso. Alteração de entendimento do TSE
aplicável às Eleições 2016.
3. A ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário até a data da
diplomação acarreta a necessária extinção do feito com resolução de mérito, em
face da decadência.
4. A concessão de reajuste salarial a apenas uma categoria de servidores públicos,
por si só, não configura revisão geral de remuneração.
5. O pagamento regular de horas extras efetuadas não configura infração ao
disposto no artigo 73, V, da Lei nº. 9.504/97.
6. A progressão funcional na carreira prevista em lei anterior ao período
vedado não constitui ofensa ao previsto no artigo 73, V, da Lei nº. 9.504/97.
7. A procedência de demandas que visem à cassação de registro ou diploma exige
provas robustas, seguras e consistentes da ocorrência do ilícito.

8. O ônus da prova é exclusivamente do autor quanto aos fatos constitutivos
do direito. Não tendo a parte se desincumbido desse ônus, tanto da existência
do fato quanto dos elementos caracterizadores do ilícito apontado, a
improcedência é medida impositiva.
9. Recurso desprovido.
(319-61.2016.616.0063 - RE - RECURSO ELEITORAL n 31961 - São Jerônimo da
Serra/PR - ACÓRDÃO n 53996 de 04/06/2018 - Relator(a) NICOLAU KONKEL
JÚNIOR Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 07/06/2018)

Dessa forma, não existindo qualquer comprovação nos autos de que as
progressões foram concedidas em contrariedade à legislação, não há como se presumir
a sua irregularidade e condenar o candidato pelo cometimento de uma conduta vedada
com base em presunções. Cabia ao recorrente demonstrar as ilegalidades dos atos e
não se desincumbiu do seu ônus, se restringindo a alegações quanto ao
descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Da mesma forma não há nos autos qualquer comprovação de desvio de
finalidade dos atos administrativos questionados.
Assim, sem qualquer demonstração de que as nomeações e progressões
ora questionadas se revestiram de ilegalidade, ausência de capacidade administrativa
ou desvio de finalidade não há meios de enquadrar tais condutas como vedadas pela
legislação eleitoral.
Irreparável a sentença também nesse item.

3. Realização de revisão geral das remunerações dos servidores
públicos municipais de Doutor Camargo/PR, durante o período de vedação
eleitoral.

O terceiro apontamento feito pelo recorrente, também encontra-se
disciplinado no mesmo art. 73, no inciso VIII, veja-se:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores
públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do
ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a
posse dos eleitos.

Foi regulamentado pela Resolução nº 23.624, no art. 11, da seguinte forma:
XIV – é vedado aos agentes públicos, servidores ou não, fazer, na circunscrição do
pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a
recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, desde 7
de abril de 2020 até a posse dos eleitos (ajuste referente ao inciso VIII do art. 83 da
, em conformidade com a
Res.-TSE nº 23.610/2019
Emenda Constitucional nº
);
107/2020, art. 1º, § 2º

Verifica-se da leitura dos incisos acima transcritos que não é vedada a
revisão da remuneração dos servidores, mas sim a revisão da remuneração fora dos
limites ali estabelecidos, quais sejam: que exceda a recomposição da perda do poder
aquisitivo e que tenha sido feita após a data de 07 de abril de 2020 até a data da posse
dos eleitos. Assim é mister a análise da revisão da remuneração que fora concedida.
Pela prova carreada aos autos, verifica-se que pela Lei Municipal nº 1543
de 29 de abril de 2020 foi concedido aumento salarial aos servidores públicos de 3,30%
do índice acumulado do IPCA do período de 01/04/2019 a 31/03/2020. Ainda,
percebe-se que desde 2014 o município de Doutor Camargo possui legislação – lei nº
1367/1014 - relativa a revisão salarial dos servidores com o estabelecimento de data
base, veja-se:

Art. 71 - Será realizada no dia 1º de Abril de cada ano, com a devida autorização
legislativa, a recomposição do índice inflacionário aos vencimentos dos servidores
públicos municipais, pelo IPCA (IBGE).

Verifica-se portanto, que o Chefe do Poder Executivo Municipal apenas
cumpriu com a legislação municipal, em consonância com a Constituição Federal que
assegura aos servidores públicos a revisão geral anual de seus proventos. E
considerando que foi um índice baixo, compatível com a recomposição salarial, está em
conformidade com a legislação eleitoral, isto é, não se configura um aumento real
capaz de gerar um benefício injustificado passível de desequilibrar o pleito. Ainda, não
configura qualquer indício de abuso o fato da lei ter sido publicada no fim do mês de
abril, fora da data base pré-estabelecida, pois normalmente esses reajustes
inflacionários são precedidos de negociações entre as partes e com as atividades todas
sendo realizadas à distância em virtude da pandemia não é e se estranhar eventual
atraso, além do mais isso não implica qualquer abuso nem foi demonstrado qualquer
desequilíbrio ao pleito por esse fato.
O eleitorialista Zílio
bem define que:
[6]

A interpretação do dispositivo deve comparar a conduta do administrador em
relação ao servidor público durante todo o transcurso do mandato eletivo. Assim, se
durante a legislatura o mandatário foi leniente em relação aos servidores públicos e
concede revisão nos proventos apenas no período glosado (ainda que sob a
justificativa de reestruturação de carreira), tem-se um importante elemento de
convicção da prática de ilícito eleitoral pelo administrador público.

Como visto, o município de Doutor Camargo desde o ano de 2014 possui
Lei regulamentando a concessão de reposição salarial anual aos servidores públicos
municipais, o que descaracteriza a incidência dessa conduta vedada.
Assim afasto também essa alegação.

DECISÃO
Feitas estas considerações, e em harmonia com a Procuradoria Regional
Eleitoral,
do recurso eleitoral manejado pela Coligação “Trabalho,
conheço
Honestidade e Experiência” (PP/PODE/MDB) e lhe
, mantendo a
nego provimento
sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - RELATOR

[1] GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Direito Eleitoral – 3ª ed. Ver., atual. E ampl. São Paulo:
Atlas, 2018. Fl. 304
[2] ZÍLIO, Rodrigo López. Direito eleitoral. 6ªed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Fl. 647.
[3] ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ªed – porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Fl. 716.
[4] Art. 7°. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo quando designado para o exercício de
cargo comissionado integrantes da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Doutor Camargo,
poderá optar pelo vencimento de seu cargo efetivo, podendo a critério do Chefe do Poder Executivo,
receber Função Gratificada no percentual de até 100% (cem por cento) do vencimento básico de seu cargo
efetivo.
[5] Art. 50-A Gratificação Específica para Motoristas da Saúde aplica-se ao servidor titular de cargo de
provimento efetivo de motorista, em atividade em veículo da saúde, e que deva prestar serviços à noite,
aos sábados, domingos e feriados, de forma não eventual, que fará jus a uma gratificação mensal de até
80% (oitenta por cento) do seu vencimento básico em que o servidor se encontra na carreira de seu cargo.

§ 1º - Esta gratificação perdurará pelo tempo que o servidor estiver cumprindo o rito previsto no caput
deste artigo.
§ 2º - O servidor que recebera gratificação do artigo 50, não terá direito ao recebimento de horas extras e
adicional noturno.
§ 3º. -Não poderá o disposto no caput ultrapassar o limite de quatro (04) motoristas na área da saúde.

[6] Idem. Fl.733.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600553-53.2020.6.16.0192 - Doutor Camargo - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: "TRABALHO, HONESTIDADE E EXPERIÊNCIA"
11-PP / 19-PODE / 15-MDB - Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO ROBERTO JARDIM NOCCHI
- PR0046519 - RECORRIDO: EDILEN HENRIQUE XAVIER, JOSE RICARDO OLIVEIRA COSTA -
Advogados do(a) RECORRIDO: ALISSON SILVA ROSA - PR0030184, ROBSON FERREIRA DA
ROCHA - PR0034206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR0040455

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.